Tribunal: STF
Processo: Ext 1372
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição Executória. Governo da Espanha. Tratado específico. Agressão sexual, maus tratos no âmbito familiar, coação, lesão corporal e maus tratos habituais. Crimes tipificados nos artigos 179, 153, 172.2 e 173.2, do Código Espanhol, e nos artigos 213, 136, 146 e 129, § 9º, do Código Penal brasileiro. requisito da dupla tipicidade atendido. Sentença condenatória transitada em julgado. Cálculo da prescrição pelo cúmulo das penas. Impossibilidade: Prescrição a ser reconhecida segundo qualquer um dos ordenamentos jurídicos. Dispositivo do Código Penal que considera a pena de cada crime para efeito de prescrição. Prescrição da pretensão executória em relação aos crimes com penas inferiores a um ano. Possibilidade de Extraditar no que tange a crimes com penas inferiores a um ano. Tratado bilateral. Princípio da especialidade. Prevalência, no ponto, sobre o Estatuto do Estrangeiro. Detração do tempo de cumprimento de prisão preventiva no Brasil. Extradição Deferida.



    1. A extradição requer o preenchimento dos requisitos legais extraídos a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, bem assim que sejam observadas as disposições contidas em tratado específico.



    2. In casu, o extraditando foi condenado, definitivamente, à pena de 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) meses de prisão pelos crimes de agressão sexual, maus tratos no âmbito familiar, coação, lesão corporal e maus tratos habituais, tipificados nos artigos 179, 153 172.2 e 173.2, do Código Espanhol, correspondentes aos delitos de estupro, maus tratos, constrangimento ilegal e lesão corporal praticada no âmbito familiar, tipificados nos artigos 213, 136, 146 e 129, § 9º, do Código Penal brasileiro, o que atende à exigência legal da dupla incriminação prevista no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980.



    3. O artigo 133 do Código Penal Espanhol considera, para o cálculo da prescrição, o total das penas de todos os crimes, e não a pena de cada qual isoladamente, sendo que a pena superior a 10 (dez) anos, pelo concurso de crimes, remete ao prazo prescricional de 15 (anos), que não transcorreu entre o trânsito em julgado da sentença, em 15.06.2012.



    3.1. O artigo 119 do Código Penal prevê, diversamente do dispositivo da lei espanhola, que “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente” a impedir a extradição, devendo a regra brasileira incidir no caso concreto por força do disposto no artigo IV do Tratado bilateral, in verbis: “Não será concedida a extradição: c) quando a ação penal ou a pena já estiver prescrita, segundo as leis do Estado requerente ou do Estado requerido”, tudo a evidenciar que se impõe o reconhecimento da prescrição no que tange às penas, consideradas isoladamente, inferiores a 1 (um) ano, cujo prazo prescricional é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, inc. VI, do Código Penal, aplicado com a redação anterior a da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez que os fatos datam de 2009), biênio já transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença condenatória, em 15/06/2012, e a prisão preventiva para extradição, efetivada em 31/10/2014.



    3.2. As penas relativas aos crimes de maus tratos habituais (2 anos) e de agressão sexual (8 anos) anos não prescreveram.



    4. A proibição de extraditar, por crime cuja pena seja igual ou inferior a um (1) ano (art. 77, IV, da Lei n. 6.815/1980), deve ser afastada, ex vi da norma específica contida no Tratado de Extradição.



    4.1. Destarte, o artigo II, parágrafo 1, do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Espanha (Decreto n. 99.340/1990) estabelece que “Autorizam a extradição os fatos a que as Leis do Estado requerido imponham pena privativa de liberdade superior a um ano”; contrario sensu, não se concederá extradição no tocante ao crime cuja pena seja igual ou inferior a um ano. [grifei]



    4.2. O artigo II, parágrafo 2, do Tratado específico ainda proíbe a extradição para executar sentença cuja pena ainda não cumprida seja inferior a um ano.



    4.3. O mesmo artigo II, em seu parágrafo 3, relativiza as exigências contidas nos seus parágrafos 1 e 2 ao dispor que “Quando o pedido de extradição referir-se a mais de um delito, e alguns deles não cumprirem com os requisitos dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo, a extradição poderá ser concedida se um dos delitos preencher as referidas exigências”, a evidenciar que os crimes que não satisfaçam a exigência da pena mínima seguem a reboque dos crimes cujas penas excedam a um ano. [grifei]



    4.4. A cláusula de relativização do Tratado prevalece, à luz do princípio da especialidade, sobre o Estatuto do Estrangeiro, que veda, pura e simplesmente, a extradição quando a pena for igual ou inferior a 1 (um) ano, por isso que também é possível conceder extradição no que tange a tais delitos, em razão do perfazimento das condições avençadas relativamente aos crimes apenados com 2 e 8 oito anos de prisão (maus tratos habituais e agressão sexual).



    4.5. Contudo, a ocorrência, in casu, da prescrição das penas inferiores a um ano torna prejudicada a tese jurídica conducente à possibilidade de extraditar no que tange a tais crimes quando haja outros que perfazem as condições para a extradição.



    5. Extradição deferida apenas no que tange aos crimes de agressão sexual (8 anos) e de maus tratos (2 anos), uma vez que os crimes de lesão corporal (10 meses), um dos crimes de maus tratos (6 meses) e de constrangimento ilegal (10 meses) encontram-se prescritos segundo o lei brasileira.



    6. O Estado requerente deverá assumir o compromisso de descontar o tempo de prisão preventiva para extradição cumprido no Brasil.